Tribunal: TJSP
Processo: 1005021-54.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxas – Exercícios de 2010 a 2015 – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução reconhecendo a inexigibilidade da taxa de expediente afastando a tese da prescrição em relação às taxas de publicidade e funcionamento – Município não recorreu e o embargante postula a reforma parcial da decisão – Impossibilidade - Ação proposta

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxas – Exercícios de 2010 a 2015 – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução reconhecendo a inexigibilidade da taxa de expediente afastando a tese da prescrição em relação às taxas de publicidade e funcionamento – Município não recorreu e o embargante postula a reforma parcial da decisão – Impossibilidade - Ação proposta tempestivamente – Interrupção do prazo prescricional pelo despacho que determinou a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/05 – Demora na expedição do mandado de citação atribuível aos mecanismos do Judiciário (Súmula 106, do C. STJ) – Fisco Municipal que não se mostrou desidioso no intento de buscar a satisfação do seu crédito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005021-54.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante CAMPING
CLUBE DO BRASIL, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005021-54.2019.8.26.0266 -Voto no 32.940
2
Apelação no 1005021-54.2019.8.26.0266 - Digital
Apelante : Camping Clube do Brasil
Apelado : Município da Estância Balneária de Itanhaém
Comarca: Itanhaém Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 32.940
Apelação Execução fiscal Taxas Exercícios de 2010 a 2015
Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução reconhecendo a inexigibilidade da taxa de expediente
afastando a tese da prescrição em relação às taxas de publicidade
e funcionamento Município não recorreu e o embargante postula
a reforma parcial da decisão Impossibilidade - Ação proposta
tempestivamente
Interrupção do prazo prescricional pelo
despacho que determinou a citação, nos termos do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/05
Demora na expedição do mandado de citação atribuível aos
mecanismos do Judiciário (Súmula 106, do C. STJ) Fisco
Municipal que não se mostrou desidioso no intento de buscar a
satisfação do seu crédito
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta pelo Camping Clube do
Brasil da r. sentença de págs. 71/75 que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução fiscal que lhe move o Município de Itanhaém
cobrando Taxas de Publicidade e Funcionando e Expediente dos exercícios
de 2009 a 2011, no valor total de R$4.821,30, afastando a tese da prescrição
intercorrente e reconhecendo a exigibilidade da cobrança da taxa de
expediente, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC/15. Sucumbente em maior parte do pedido, carreou-se ao embargante o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$500,00 (art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15).
Alega o apelante, nas razões recursais às págs. 93/100,
preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de apresentação de planilha
detalhada descrevendo o fato gerador, o débito e seus acréscimos legais para
corrigir a dívida. No mais sustenta, em síntese, que restou caracterizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005021-54.2019.8.26.0266 -Voto no 32.940
3
prescrição intercorrente por inércia do exequente que deixou de promover
atos processuais para ver satisfeito seu crédito e promover a citação da parte
executada dentro do prazo legal. Invoca jurisprudência. Pede seja dado
provimento ao recurso julgando totalmente procedentes os embargos à
execução.
Não houve apresentação das contrarrazões (cf. certidão à
pág.108).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
de págs. 92/100.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município da
Estância Balneária de Itanhaém contra o Camping Clube do Brasil
cobrando taxas de publicidade, funcionamento e expediente dos exercícios de
2009 a 2011 (cf. CDAs de págs. 50/61).
Citado, o executado opôs embargos à execução alegando
inépcia da inicial e prescrição intercorrente, cuja r. sentença foi parcialmente
favorável ao recorrente que, nesta sede, busca reverter o resultado do
julgado repisando a tese da prescrição. O município não apresentou
inconformismo ficando mantido o reconhecimento da inexigibilidade da taxa
de expediente.
A alegação do ora recorrente, de inépcia da peça inicial, não
merece prosperar, vez que delineada a demanda de forma clara contendo os
requisitos legais com exposição das taxas ora cobradas sem que se vislumbre
qualquer óbice à elaboração de sua defesa que, inclusive opôs os presentes
embargos à execução, não há que se falar em inépcia da inicial.
No mais, analisando a prescrição, considerando que a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005021-54.2019.8.26.0266 -Voto no 32.940
4
primeiro dia seguinte aos vencimentos dos tributos o devedor está em mora
(parcelas vencidas em 10.01.2009, 10.01.2010 e 10.01.2020-cf. CDA's às
págs.50/61), possui o fisco condições de cobrá-los.
Com efeito, conforme pesquisa ao andamento processual no
portal e-SAJ do TJSP, a ação executiva foi distribuída em 21.12.2013,
dentro do prazo do art. 174, do CTN, com despacho citatório exarado em
10.03.2014 interrompendo a prescrição, nos termos do parágrafo único, I, do
art. 174, do CTN, com a nova redação dada pela LC 118/05 .
Constata-se que após retorno negativo do aviso de
recebimento, juntado em 2017, dada vista à Municipalidade, esta postulou
nova citação, cuja carta citatória foi expedida em 19/02/2019 (cf. portal e-
SAJ), que foi efetivada sendo apresentados os presentes embargos à execução
distribuídos em 12.09.2019.
Como se viu, o exequente promoveu regular andamento do
feito, não havendo no que se falar em prescrição intercorrente, observando-se
que não se passou o lapso de tempo legal da prescrição intercorrente como
quer fazer crer o ora apelante que, como dito, foi interrompida com o
despacho que determinou a citação.
Portanto, tem-se que a demora na citação se deu por falhas nos
mecanismos do Judiciário, de forma que tem aplicação o enunciado da
Súmula 106, do C. STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
É bem verdade que não basta a máquina judiciária ter sido
morosa para a aplicação da Súmula 106, devendo verificar-se, ainda, se
nenhum outro elemento contribuiu para a demora da citação, pois o princípio
do impulso oficial (art. 2o, do CPC/2015) não é absoluto, cabendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005021-54.2019.8.26.0266 -Voto no 32.940
5
exequente cumprir com suas obrigações de bem instruir e acompanhar o
trâmite processual, de forma a não se beneficiar de sua própria negligência.
No entanto, constata-se que o feito não ficou paralisado por
mais de cinco anos, sem qualquer diligência por parte do Município-
exequente.
Aliás, como consignado na r. sentença às págs. 73/74:
“...Tratando-se dos exercícios fiscais de 2009, 2010 e 2011, o prazo final para
o pagamento do IPTU ocorreu no mês de dezembro dos respectivos anos. E,
como se vê, a execução fiscal foi ajuizada em 2013, portanto, dentro do lapso
prescricional estabelecido pelo artigo 174, I do Código Tributário Nacional,
motivo porque não se verifica a ocorrência da prescrição. Em relação a
ocorrência de prescrição em sua modalidade intercorrente, da mesma forma
não comporta acolhimento. O art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN),
em seu parágrafo único, dispõe sobre as causas de interrupção do prazo
prescricional, e entre elas, está o despacho do juiz, nesses termos: Art. 174. (&
) Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que
ordenar a citação em execução fiscal; (grifamos) Compulsando os autos
principais verifico que a execução foi ajuizada em 21/12/2013, tendo sido
proferido o despacho determinando a citação do executado em 10/03/2014.
Após retorno negativo do aviso de recebimento, juntado em 2017, dada vista à
Municipalidade, esta postulou pela citação noutros endereços, na data de
10/01/2019. Assim, determinada a citação do excipiente em 19/02/2019,
referido ato foi efetivado em 14/08/2019, seguindo de sua manifestação. Como
se viu, a exequente promoveu o regular andamento do feito, não havendo no
que se falar em prescrição intercorrente. Em relação à nulidade das CDA's:
Sustenta o embargante serem nulas as CDAs apresentadas pela
Municipalidade, considerando que não foram trazidos aos autos os
procedimentos administrativos referentes à certidões, e por isso desqualifica os
valores apresentados nos títulos. A embargada, por seu turno, requereu a
substituição das certidões de dívida ativa. Em que pese os argumentos
lançados, entendo que a tese da nulidade não comporta acolhimento. Explico.
Admite-se a substituição das CDAs na forma proposta pela municipalidade. É
a inteligência da súmula 392/STJ: A Fazenda Pública pode substituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005021-54.2019.8.26.0266 -Voto no 32.940
6
certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução...'.
Sobre a questão discutida nos autos já se posicionou esta 18a
Câmara de Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“APELAÇÃO Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 Execução
fiscal ISSQN e Taxas do exercício de 2004 Sentença que acolheu a exceção
de pré-executividade e extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da
prescrição intercorrente Inocorrência Ação proposta na vigência da LC no
118/05, que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN
Processo paralisado por tempo considerável sem qualquer providência
cartorária no sentido da tramitação Inteligência dos artigos 152 e 2o, ambos
do CPC/15 Desídia da Fazenda Pública não caracterizada Aplicação da
Súmula 106, do STJ
Prescrição intercorrente afastada
Sentença
reformada para determinar prosseguimento da execução fiscal
Recurso
provido” (Apelação no 0505681-17.2008.8.26.0323, j. 01/03/2018).
Acrescento: “Execução fiscal. ISSQN e taxa do exercício de 2003.
Feito executivo ajuizado dentro do lustro legal. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Morosidade decorrente da lentidão e
assoberbamento da própria máquina judiciária. Fato que não pode ser
imputado à parte exequente. Os autos revelam, de igual modo, que não
houve inércia fazendária, pois o fisco municipal adotou as medidas que
estavam ao seu alcance, respeitou o prazo prescricional, ajuizou a
demanda oportunamente e impulsionou o feito. Circunstâncias que
demandam a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de
Justiça. Dá-se provimento
ao
recurso para determinar-se
o
prosseguimento
da
execução
fiscal”
(Apelação
no
0505385-59.2005.8.26.0562, rela Desa Beatriz Braga, j. 19/10/2017).
destaquei
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
ISSQN
Exercício de 2006
Ajuizamento em
13.06.2007
Citação em 05.05.2008
Prescrição intercorrente

Inocorrência Morosidade na tramitação do feito a que não deu causa a
exequente Aplicação da Súmula 106 do STJ Decisão mantida Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2128124-74.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Rezende Silveira, 15a câmara de Direito Público, j. 06/09/2017). destaquei
Como se vê, não restou configurada a ocorrência de prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005021-54.2019.8.26.0266 -Voto no 32.940
7
intercorrente. Por conseguinte, a manutenção da decisão como proferida é de
rigor.
Cabível, nesta sede, honorários recursais descritos no art. 85,
§11 do CPC/15, tendo em vista o desprovimento do recurso.
Sendo assim, majoro os honorários já fixados em primeiro
grau (R$ 500,00) em mais R$300,00, perfazendo o total de R$800,00
(oitocentos reais) para ambas as instâncias, atualizados, em face do trabalho
acrescido nesta instância.
Ante o exposto, nega-se provimento recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator